Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
RAI.N.o 1017965-59.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIRGINIA MELO FERREIRA e ESPÓLIO DE WANDERLEY FERREIRA CÂNDIDO em face decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1010113-72.2021.8.11.0003 – ação de Cobrança – proposta por ALYSON LEMES DO PRADO e LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA – não reconheceu a existência de litispendência na ação de origem e, ainda determinou a redistribuição do feito.
Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que os Agravados propuseram ação de cobrança, alegando que 19/12/2013, assinaram contrato de honorários de corretagem de venda de imóveis destinados à implantação de loteamento em forma de parceria entre os executados e a empresa Habitação Empreendimentos Imobiliários.
Ainda, que a título de comissão, ficou estipulado a monta de 5% que seriam calculados sobre 34% do loteamento pertencente às Agravantes que seriam pagos após a implantação do loteamento; que a empresa Habitação Empreendimentos Imobiliários não cumpriu com sua obrigação e já passados 03 (três) anos do prazo para aprovação do loteamento, somente duas das cinco matrículas foram aprovadas, originando 784 lotes, e que coube aos executados a quantia de 266,56 (duzentos e sessenta e seis terrenos e meio).
Alegam os Agravantes que apresentaram contestação à ação movida pelos Agravados, postulando pela extinção da ação sem resolução do mérito, ante a existência de ação idêntica já em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, a qual está em trâmite sob o no 1013166 -66.2018.8.11.0003.
No entanto, que, embora comprada a litispendência, o juízo da Quarta Vara Cível, entendeu pela não existência da mesma.
Desta feita, defendem a necessidade extinção da ação, ante a existência de litispendência, ação idêntica em andamento.
Que os Agravados omitiram de forma deliberada a existência da Ação no 013166-66.2018.8.11.0003 em tramita na Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Consigna que da leitura da referida ação, percebe-se que se trata dos mesmos fatos, causa de pedir e pedido; ainda que após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, os Agravados modularam os pedido feitos simplesmente para ludibriar o juízo.
Que buscam na referida ação a cobrança do mesmo contrato de corretagem, inclusive com os mesmos pedidos.
Sustenta que o juízo se equivocou ao não reconhecer a litispendência, posto que ação de origem não é uma revisional de contrato, mas sim, cobrança do mesmo contrato executado nos autos 1013166-66.2018.8.11.0003 em tramite na Terceira Vara Cível.
Que o pedido dos Agravados naquela ação foi claro, qual seja, a condenação dos Agravantes ao pagamento de comissão de corretagem, no entanto, com mera manobra processual buscaram a nulidade da cláusula “VALOR DA COMISSÃO”, justamente pelo fato da referida cláusula prever que a comissão seria devida somente após a implantação do loteamento.
Destaca que na ação que tramita na Terceira Vara Cível, a defesa foi justamente em razão da inexigibilidade do débito em razão da não ocorrência do termo, qual seja, da não implantação do loteamento.
Portanto, que não há que se falar em pedido diverso.
Assim, devidamente demonstrada a existência de litispendência, razão pela qual a ação de origem deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,V do Código de Processo Civil.
Sustenta que os Agravados devem ser condenados por litigância de má-fé, pois é fato que omitiram deliberadamente a existência da ação anteriormente ajuizada, e que ainda está em trâmite.
Discorre sobre a necessidade do efeito ativo.
Requer seja concedido efeito ATIVO ao presente recurso INAUDITA ALTERA PARS, a fim de que seja reconhecida a litispendência, requerendo ainda a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, requerendo ainda a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má -fé.
No mérito, requer seja dado total provimento do presente recurso para reformar integralmente a r. decisão em foco, confirmando o efeito ativo caso deferido.
Caso não seja deferido o efeito ativo postulado, requer seja dado provimento ao recurso a fim de que seja reconhecida a litispendência, requerendo ainda a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, requerendo ainda a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
A condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1o do Código de Processo Civil.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso ora em análise, o Agravante defende a existência de litispendência entre a “ação de execução parcial de título executivo extrajudicial” que tramita na Terceira Vara Cível Rondonópolis, sob o n.o 1013166-66.2018.8.11.0003 e “ação de cobrança” que tramita na Quarta Vara Cível de Rondonópolis, sob o n.o 1010113-72.2021.8.11.0003.
Ao final, pretende concessão do efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o indeferimento medida pleiteada
Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela recursal, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juízo singular os termos desta decisão, solicitando-lhe informações, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator